Tribunal: TJBA
Processo: 8049357-89.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049357-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. E. M. T. e outros

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANSERV. PACIENTE
DIAGNOSTICADA COM PTOSE MAMÁRIA BILATERAL, APRESENTADO DORES NA COLUNA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL.
NECESSIDADE D
E CIRURGIA REPARADORA NÃO ESTÉTICA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGATORIEDADE DE GARANTIR EFETIVO TRATAMENTO MÉDICO. ESCOLHA DO TRATAMENTO ADEQUADO CABÍVEL AO MÉDICO. PRECEDENTES DO TJ/BA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - O cerne do mandado de segurança gira em torno da possibilidade de que o Planserv autorize e custeie o procedimento cirúrgico que necessita a impetrante, arcando com as despesas de internação e anestesia necessários ao tratamento da cirurgia reparadora de mamas com plástica mamária feminina, juntamente com o tratamento da Ptose de Mamas Bilateral.

II - O tratamento requerido, assim como a cirurgia foram indicação do médico que acompanha a paciente, conforme consta no relatório médico de ID 51264170, indicando a necessidade da cirurgia reparadora de mama para tratamento das fortes dores na cervical e nas mamas da Impetrante, o que lhe tem causado graves problemas físicos e psicológicos, com considerável perda de peso de 10Kg (dez quilos) em apenas 06 (seis) meses, conforme o atestado pela nutricionista que a acompanha.

III – No caso vertente, a indicação da cirurgia reparadora e tratamento recomendados para o quadro clínico da impetrante constitui vital importância para a recuperação de sua saúde, restando, portanto, demonstrado o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança almejada.

IV - Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049357-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante M. E. M. T. e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .